Tribunal: TJDFT
Processo: 0740233-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDORA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO E RESOLUÇÃO. ALEGAÇÃO SUBSEQUENTE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO FUNDADA NA INADEQUAÇÃO DA FÓRMULA DE APURAÇÃO DO DÉBITO. MATÉRIA AFETA AO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL (15 DIAS). TERMO INICIAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO CRÉDITO EXEQUENDO (CPC, ART. 525, § 1o, V). INSURGÊNCIA AVIADA NO BOJO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. CRÉDITO EXEQUENDO. CÁLCULOS. INDEXADOR MONETÁRIO E JUROS DE MORA PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IRRELEVÂNCIA. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Deflagrado o cumprimento de sentença, deve o executado ser intimado para que possa exercer a faculdade de promover o pagamento voluntário do débito exequendo, e, caso opte por não promover o pagamento voluntário do débito no prazo legal assinalado para esse desiderato, lhe é assegurado, ainda, nos termos do art. 525 do estatuto processual, o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença promovido em seu desfavor, cujo aviamento deve ocorrer durante a quinzena subsequente à que lhe fora assinada inicialmente para realizar espontaneamente a obrigação.
2. Deflagrada a fase executiva e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, o devedor, intimado, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, que, a seu turno, deve ser manejado no prazo de 15 (quinze) dias após a expiração do prazo para pagamento voluntário, importando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo essa faculdade processual, tornando inviável que suscite excesso de execução após o decurso do interregno dentro do qual deveria ter ventilado-a se deriva exclusivamente da fórmula de apuração da obrigação (CPC, art. 525, §1o, V).
3. Aviando impugnação ao cumprimento de sentença, o devedor consuma o direito que o assistia de se defender segundo a órbita de alcance do instrumento impugnativo, devendo nele ter concentrado toda a matéria defensiva, implicando que, silenciando quanto a matéria somente arguível naquele ambiente, notadamente excesso de execução decorrente da fórmula de atualização e incremento do débito que o aflige, não lhe é lícito que, em contraposição aos regramentos processuais, formule a tese defensiva sobre a qual silenciara no avançar dos atos de executivos e de expropriação (CPC, arts. 507 e 525).
4. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada episodicamente nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
5. Segundo as balizas constitucionais e legais que conferem intangibilidade à coisa julgada como viga de sustentação da segurança jurídica, definidos os parâmetros que devem regular a correção e incremento do crédito reconhecido com os juros de mora legais, a aferição do reconhecido deve guardar afinação com o definido, que, a seu turno, é impassível de sofrer inflexões provenientes de decisão subsequente, pois, se sequer a lei nova pode afetar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, o título judicial é imune aos efeitos de entendimento jurisdicional firmado subsequentemente sobre as questões que decidira com definitividade.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.